Tribunal: TJPA
Processo: 0023922-94.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023922-94.2009.8.14.0097

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: IMPORTADORA E EXPORTADORA SABOR DE VERA ALIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – DUPLICATAS SEM LASTRO COMERCIAL – ENDOSSATÁRIA DE BOA-FÉ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO. MINORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A instituição que recebe título por endosso translativo responde pelos danos decorrentes de protesto indevido, salvo prova inequívoca de que agiu com diligência e que a irregularidade decorreu de culpa exclusiva do endossante (Súmula 475/STJ).

2.

O protesto indevido de duplicatas sem lastro comercial enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3.

Valor indenizatório fixado em R$ 30.000,00 que se mostra irrazoável e desproporcional às circunstâncias ao caso concreto.

4.

Redução do quantum indenizatório para 10.000,00 (dez mil reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides
, nos autos da
Ação de Cancelamento de Protesto
, movida por
IMPORTADORA E EXPORTADORA SABOR DE VERA ALIMENTOS LTDA. – EPP
.

Narra a inicial que, em março de 2009, a autora passou a receber cobranças telefônicas da requerida, inclusive com informações de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) e de protestos referentes a suposta dívida contraída junto à empresa
Mult Inox Artefatos Metálicos
, no valor de R$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais), representada por três duplicatas no valor unitário de R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais). Aduz que jamais manteve qualquer relação comercial com a mencionada empresa.

Requereu, assim, tutela antecipada para o cancelamento do protesto, sua confirmação definitiva e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A liminar foi deferida.

As rés apresentaram contestação, sobre a qual foi apresentada réplica.

Foi decretada a revelia da requerida MULTI INOX ARTEFATOS METÁLICOS.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, confirmando, em definitivo, a decisão de fls. 51/52, determinando o CANCELAMENTO dos protestos indevidos (fls. 37), assim como, da negativação junto ao SERASA (fls. 35). Condeno os réus MOOKA FORMENTO MERCANTIL LTDA, BANCO HSBC BRASIL S/A e MULTI INOX ARTEFATOS METÁLICOS, solidariamente, ao pagamento de DANOS MORAIS, em favor da autora, no valor de R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), tomando-se por base a gravidade da conduta (protesto decorrente de ato ilícito), a capacidade econômica dos réus, o tempo que perdurou o protesto, e o caráter punitivo - pedagógico da medida. Tal valor será corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% a.m., a partir da data do primeiro protesto (20/01/2009) (Súmula 54 do STJ). Condeno ainda, solidariamente, os réus, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Cumpra-se com o disposto no art. 346 do CPC.

Embargos de declaração foram opostos e rejeitados.

Irresignados,
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
e
MOKA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
interpuseram recursos de apelação. O recurso do HSBC, contudo, deixou de ser conhecido (ID 12322601).

No recurso ora sob exame, a apelante
MOKA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
sustenta que as duplicatas circularam por meio de endosso, sendo a recorrente endossatária de boa-fé, vítima da operação, pois pagou pela aquisição dos títulos e não recebeu do sacado. Afirma que, na condição de portadora legítima, possui todos os direitos emergentes do título, inclusive o de cobrança, não havendo que se falar em ilicitude.

Alega, ainda, que a apelada tinha conhecimento da cessão de crédito desde janeiro e fevereiro de 2009, quando fora intimada dos protestos, mas permaneceu inerte por cinco meses antes de impugná-los. Sustenta inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela
redução do valor indenizatório
a patamar proporcional (dois salários-mínimos à época da sentença).

Sem apresentação de contrarrazões.

Determinada a juntada do relatório de conta sob pena de deserção, a apelante atendeu à determinação.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual

Belém, de 2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da apelante pela indevida negativação e protesto de duplicatas supostamente emitidas sem lastro comercial em nome da autora.

o endossatário de título de crédito por endosso translativo responde pelos danos decorrentes de protesto indevido, salvo se provar a existência de má-fé do endossante ou a irregularidade na origem do título”.

Com efeito, é possível verificar dos autos, que em nenhum momento foram apresentados os títulos de crédito (duplicatas) que ensejaram o protesto e a negativação do nome da empresa autora. Somando-se a isso, a empresa de quem supostamente a apelada teria adquirido as mercadorias deixou de contestar a ação, sendo decretada sua revelia, o demonstra que não existem provas do recebimento da mercadoria por parte da requerente, tomando-se o protesto INDEVIDO.

Nestes termos, a apelante não logrou demonstrar que adotou medidas mínimas para averiguar a origem das duplicatas, tampouco que existia relação comercial válida entre o emitente (Mult Inox Artefatos Metálicos) e o sacado (Sabor de Vera Alimentos). O simples endosso não a exime da verificação da legitimidade da dívida, sobretudo diante de sua atividade mercantil de fomento.

Ressalte-se que, ainda que alegue ser endossatária de boa-fé, a boa-fé não elide a responsabilidade objetiva pela indevida negativação e protesto de título inexistente, tratando-se de fortuito interno relacionado à sua atividade empresarial, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 479).

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer o ato ilícito e condenar a apelante solidariamente com as demais rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO - INSCRIÇÃO NA SERASA - DANO MORAL PRESUMIDO - PESSOA JURÍDICA - CONDENAÇÃO - PROVIMENTO. O envio indevido de título a protesto e a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera presunção de dano moral, mesmo que a vítima seja pessoa jurídica, sendo desnecessária prova do prejuízo."( Acórdão: O TJ/MS deu provimento ao apelo, em decisão assim ementada (fls. 154/156):)

No tocante ao valor fixado, o montante de R$ 30.000,00 mostra-se exagerado, pois ainda que estejamos diante de um ato ilícito (protesto indevido e inscrição em órgãos restritivos de crédito), tal valor não encontra consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com precedentes deste Tribunal e do STJ. Vejamos:

(...)É pacífica a jurisprudência do STJ de que os valores arbitrados a título de danos morais somente comportam modificação, em sede de recurso especial, quando fixados de modo irrisório ou exagerado. Na espécie, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mostra-se exagerada em relação a recursos semelhantes julgados pelo STJ, em especial diante do afastamento, nesta instância, da indenização pela não renovação do contrato de cheque especial e abertura de crédito da recorrida com o Banco Itaú. Assim, em decorrência apenas do protesto irregular dos títulos já quitados e da inscrição do nome da empresa recorrida nos cadastros de restrição ao crédito, determina-se a redução do quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais) (...) RECURSO ESPECIAL Nº 1.059.663 - MS (2008/0112156-1)

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São controvérsias devolvidas ao Tribunal: (i) se a ré é responsável pelos protestos e negativações realizadas; (ii) se é devida a repetição em dobro da quantia paga indevidamente; (iii) se a indenização por danos morais foi arbitrada em valor excessivo; (iv) qual o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis à indenização extrapatrimonial; (v) se é possível a majoração de honorários em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a responsabilidade da ré, que não ilidiu a prova documental produzida, é devida a restituição em dobro nos termos do art. 940 do Código Civil.
4. A indenização por danos morais deve ser mantida, porém reduzida de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, por se mostrar mais compatível com os parâmetros da razoabilidade, considerando a natureza jurídica da autora e a reiteração da conduta lesiva.
5. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1.(...)

1.

“A indenização por danos morais arbitrada judicialmente sujeita-se à incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data da sentença, nos termos do art. 405 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 927, 940 e 405; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801307-80.2019.8.14.0015 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025 )

Nestes termos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 se mostra adequado e razoável.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-somente para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém, de 2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025